Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. AGRAVANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório revela que o apelante subtraiu os bens da vítima mediante o emprego de violência, momento em que logrou êxito na ação criminosa condizente com a conduta prevista no art. 157, caput, do Código Penal, não havendo possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal.
2. O fato de o apelante ser usuário de drogas, estar embriagado e ser “festeiro” não pode sopesar como conduta social negativa.
3. No caso, deve ser afastada a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, uma vez que o fato de o delito de roubo ter sido praticado no período noturno não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.
4. As provas demonstram, com inequívoca clareza, o temor da testemunha em prestar declarações sobre o crime após ser ameaçada pelo apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a negativação das consequências do crime.
5. Não há que se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que não consta nos autos nenhuma confissão por parte do apelante no sentido de que subtraiu para si os bens da vítima, mediante o emprego de violência
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.